Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-75.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.087
RECURSO ELEITORAL 0600397-75.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: REPUBLICANOS - PALOTINA - PARANA - MUNICIPAL
ADVOGADO: RODRIGO BRUNIERI CASTILHO - OAB/PR79908
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO VALOR APURADO QUE
ENSEJARIA RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN
PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência dos extratos bancários impossibilita o exercício da atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
2. Apuração de valor que ensejaria a devolução ao Tesouro Nacional. Sentença omissa.
Impossibilidade de determinação de recolhimento neste momento, sob pena de se incorrer em
ofensa à proibição da reformatio in pejus.
3. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020, apresentado
pelo partido Republicanos (Comissão Provisória Municipal de Palotina/PR), tendo em vista decisão proferida pelo Juízo
da Comarca de Palotina/PR, que julgou desaprovadas as contas, ante a não apresentação de extratos bancários.
Inconformada, a recorrente ingressou com o pedido de querela nullitatis insanabilis (ID 43014939) com os
seguintes pedidos: a) reconhecimento de violação do devido processo legal e ao contraditório, por
não ter havido intimação do prestador de contas sobres os pareceres
técnico conclusivo e Ministerial; b) a decretação da nulidade de todos os atos posteriores ao ato apontado como
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 6
01/09/2022 18:25

viciado, determinando-se o desarquivamento do processo de prestação de contas n° 0600397-75.2020.6.16.0124 e
retorno do feito à devida fase de instrução.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral, (ID 43014949), se manifestou no sentido de que
fosse julgada improcedente a Querela Nullitatis Insanabilis, nos termos do art. 72, da Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão (ID 43014950) manteve a sentença.
Em suas razões recursais (ID 43014954), sustenta a recorrente que, em relatório preliminar, o Cartório
Eleitoral expediu diligências a serem cumpridas pelo partido, para:
I) apresentação dos extratos bancários referentes ao período eleitoral das eleições de 2020;
II) justificar uma despesa no valor de R$ 200,00, referente à NFSe n° 207, de 10 de setembro de 2020,
emitida pelo CNPJ/MF n° 26.963.366/0001-50;
III) justificar a abertura intempestiva das respectivas contas bancárias do partido.
Assevera que perfez o cumprimento das diligências solicitadas e, para tanto, se reporta aos seguintes
documentos:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 6
01/09/2022 18:25

E, na sequência, afirma que após a emissão do parecer técnico conclusivo, não foi intimada para o
exercício do contraditório em manifestação específica das razões nele apontadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar nula a r. decisão, por suposta violação ao art.
93, IX, da CF/88, e no mérito, requer seja julgado violado o devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF/88), o contraditório
e a ampla defesa (art.5°, LV, da CF/88), face a ausência de sua intimação acerca do Parecer Técnico Conclusivo.
O Ministério Público Eleitoral (ID 43014955) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por
seu desprovimento.
Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 43036464).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Nos termos do relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo partido Republicanos (Comissão
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 6
01/09/2022 18:25

Provisória Municipal de Palotina/PR), em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha.
Conforme destacado na sentença, não foram apresentados extratos bancários abrangendo todo o período
da campanha eleitoral, conforme consignado no parecer técnico conclusivo que opinou pela desaprovação das contas
em razão dessa irregularidade (ID 43014927).
O art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, expressamente estabelece que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; [...]
(negritos nossos)
Claramente a norma visa conferir transparência à movimentação financeira da campanha, a fim de
possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
Contudo, a recorrente, embora devidamente intimada, não providenciou a regularização do apontado pela
análise técnica, em especial, não apresentou os extratos das suas contas bancárias de campanha.
Ademais, agora, em sede recursal requer o reconhecimento de nulidade da sentença sob o argumento de
não ter sido intimada após a emissão do parecer conclusivo.
Acerca de sobredita alegação, tem-se que a resolução de regência excetua a intimação do prestador de
contas, após o parecer conclusivo, nas situações em que o mesmo já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto, situação que, justamente, se amolda ao caso concreto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao
parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos inexistentes no original).
Frise-se que, na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre, dentre
outras questões contidas no relatório preliminar, a ausência dos extratos bancários, sendo que não sanou tal
irregularidade, conforme se extrai da petição (ID 43014922) em que confessa que “o Partido extrapolou o prazo de
abertura das contas bancárias, posto que estava tendo dificuldades em abrir as contas, posto que o Banco do Brasil
onde a maioria dos candidatos abriram, estava congestionado de tanto trabalho, sendo o Presidente somente
conseguiu abrir no Banco Bradesco. Sendo que tal dificuldade atrasou a data da abertura”. E, com relação aos extratos
bancários assevera: “ Que o Banco Bradesco informa que NÃO CONSEGUE EMITIR EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS, durante o período da campanha, mês a mês, mesmo que ZERADO, porque seu sistema assim não
permite”.
Desse modo, diante da ausência de juntada dos extratos bancários e do não fornecimento dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, não foi possibilitada a fiscalização no que tange à alegada ausência de
movimentação financeira, ou seja, não foi possível suprir a falha da recorrente, por meio dos sistemas da Justiça
Eleitoral, pelo que escorreita a sentença que desaprovou as suas contas de campanha.
Nesse sentido:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 6
01/09/2022 18:25

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO Á ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a anotação de
ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
29/11/2019)
(negritos nossos)
Ademais, muito embora, em relatório preliminar, o Cartório Eleitoral tenda expedido diligência com vistas à
apresentação de justificativa de uma despesa no valor de R$ 200,00, referente à NF n° 207, de 10 de setembro de
2020, emitida pelo CNPJ/MF n° 26.963.366/0001-50 sem; contudo, ter sido sanada, tal valor ensejaria o recolhimento
da quantia em questão ao Tesouro Nacional. Ocorre que, na hipótese, não houve tal determinação na sentença de
primeiro grau, daí porque incabível determinação de recolhimento neste momento, sob pena de se incorrer em ofensa à
proibição da reformatio in pejus.
Nestas condições, a ausência de apresentação dos extratos bancários, impedindo a atividade fiscalizatória
da Justiça Eleitoral enseja a desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de desaprovação das contas, referente às eleições de 2020, do partido Republicanos
(Comissão Provisória Municipal de Palotina/PR).
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600397-75.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - RECORRENTE: REPUBLICANOS - PALOTINA - PARANA - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
RODRIGO BRUNIERI CASTILHO - PR79908 - RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 6
01/09/2022 18:25

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 6
01/09/2022 18:25